Tribunal: TJBA
Processo: 8004565-67.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004565-67.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ZENILDA SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
ADRYELLE LIMA DE ANDRADE, ALINE SUMMER BATISTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROGRAMA CREDCESTA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA
. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. AUDITORIA DIGITAL. VALIDAÇÃO ELETRÔNICA E BIOMÉTRICA DAS OPERAÇÕES.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA DA CONSUMIDORA. REALIZAÇÃO DE SAQUES E REFINANCIAMENTOS.
MODALIDADE CONTRATUAL QUE NÃO SE RESTRINGE À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS PRESENCIAIS.
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS CONSIGNADOS.
ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFATORIAMENTE CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por BANCO MASTER S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ZENILDA SOUZA FERREIRA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito decorrente da contratação impugnada, determinar o cancelamento dos descontos realizados nos proventos da autora, condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira logrou comprovar a existência e regularidade da relação contratual vinculada ao Programa Credcesta, bem como a legitimidade dos descontos realizados em folha de pagamento da autora decorrentes da utilização da modalidade de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A instituição financeira apresentou documentação suficiente a demonstrar a regularidade da relação contratual estabelecida entre as partes, constando dos autos Cédulas de Crédito Bancário formalizadas em nome da autora, acompanhadas de comprovantes de TED que evidenciam a efetiva disponibilização dos valores contratados em conta bancária de sua titularidade, além de registros de atendimento telefônico e auditorias digitais contendo validação biométrica, confirmação de dados pessoais, prova de vida e identificação eletrônica das operações realizadas.

4 – Referidos elementos probatórios demonstram não apenas a formalização do vínculo contratual, mas também a efetiva execução das operações pactuadas, evidenciando que a autora aderiu ao Programa Credcesta e utilizou a linha de crédito disponibilizada pela instituição financeira mediante sucessivas operações de saque e refinanciamento.

5 – A alegação de ausência de utilização do cartão físico, isoladamente considerada, não possui força suficiente para afastar a legitimidade dos descontos, sobretudo porque a modalidade contratada corresponde a cartão de crédito consignado de benefício, cuja operacionalização não se restringe à realização de compras presenciais, abrangendo também a utilização do crédito mediante saques e transferências bancárias, exatamente como verificado no caso concreto.

6 – Nessa perspectiva, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando fato impeditivo do direito invocado pela autora, consistente na regularidade da contratação e na origem legítima dos descontos impugnados.

7 – Ausente demonstração de cobrança indevida ou ato ilícito imputável à instituição financeira, não há falar em declaração de inexistência do débito, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8 – Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004565-67.2024.8.05.0080, em que figura como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada ZENILDA SOUZA FERREIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.